Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706853-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAMILIA BM ESTETICA LTDA, VIRGINIA GIMENES MAINIERI APELADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FAMÍLIA BM ESTÉTICA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, ao julgar os embargos à execução por meio dos quais a apelante se opôs à execução proposta em seu desfavor por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA nos autos no 0735548-07.2022.8.07.0001, rejeitou-os e determinou o prosseguimento da ação executiva, não havendo reconhecido as teses da devedora quanto à nulidade da execução, inépcia da inicial, excesso de execução e tampouco possiblidade de revisão contratual. Por meio de petição de ID 59201508, as apelantes informaram a pactuação de acordo, apto a pôr fim ao presente litígio. Intimado, o Condomínio apelado ratificou a composição havida entre as partes. O artigo 87 do RITJDFT, estabelece que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Por sua vez, o artigo 932 do CPC determina que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Nesse sentido, e, considerando que os procuradores das duas partes, os quais possuem poderes especiais para transigir [IDs no 59551934 e 56817921], HOMOLOGO O ACORDO firmado no dia 08.05.2024 , nos termos em que redigido, e, consequentemente EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas finais pelas apelantes, eis que o artigo 90, § 3o, do CPC não se aplica ao caso em análise. Transitada em julgado a decisão, baixem os autos à instância de origem. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator